Tribunal: TJPA
Processo: 0840434-40.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0840434-40.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau, em remessa necessária, favorável à empresa agravada, que se encontra em recuperação judicial. O Município sustenta a legalidade da exigência de certidão negativa de recuperação judicial para participação em licitações públicas e pleiteia a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de certidão negativa de recuperação judicial como condição para participação em licitações é legal; e (ii) verificar se tal exigência viola os princípios da isonomia e da competitividade no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática baseia-se no art. 37 da CF, que vincula a Administração Pública ao princípio da legalidade, segundo o qual o administrador público só pode agir conforme previsão expressa em lei.

4. A Lei de Licitações vigente à época (Lei nº 8.666/93) e a Lei de Falências (Lei nº 11.101/2005) não preveem a exigência de certidão negativa de recuperação judicial como condição de habilitação em licitações.

5. A imposição dessa exigência configura discriminação injustificada e fere os princípios da isonomia e da competitividade, uma vez que restringe a participação de empresas em recuperação judicial sem amparo legal.

6. A jurisprudência do STJ (AREsp nº 309867/ES) estabelece que empresas em recuperação judicial podem participar de licitações, desde que demonstrem sua viabilidade econômica na fase de habilitação, e que não cabe interpretação extensiva para restringir esse direito sem previsão legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.666/1993; Lei nº 11.101/2005; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 309867/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 26.06.2018, DJe 08.08.2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0840434-40.2019.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Agravo interno

Agravante: Município de Belém

Agravado: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Belém em face de decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau em remessa necessária.

O recorrente sustenta que a exigência de apresentação de certidões que comprovem a saúde financeira das empresas participantes em processo licitatória é matéria controvertida, vez eu já houve o reconhecimento em algumas decisões judiciais.

Requer o provimento do recurso para modificar os termos da decisão monocrática, reconhecendo correta a exigência editalícia aqui discutida.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno. (id 20629708)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Recurso é instrumento processual de impugnação à decisão judicial, no entanto não serve como meio de desabafo ou mero inconformismo ou de rediscussão do que foi devidamente decidido.

Embora o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, há de se convir que a fundamentação da decisão impugnada é clara e objetiva, atendendo, perfeitamente, a regra referente à obrigatoriedade da fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF.

Com efeito, reanalisando o caso, não vejo razões para reformar o julgado impugnado.

Conforme consignado da decisão agravada, o art. 37 da CF estabelece que a administração pública está estritamente vinculada ao princípio da legalidade, o que significa que somente pode agir conforme o que expressamente a lei determina.

No caso em análise, não havia na Lei de Licitações vigente à época (Lei nº 8.666/93) ou na Lei de Falências (Lei nº 11.101/2005) qualquer disposição que autorizasse a administração pública exigir certidão negativa de recuperação judicial como condição para habilitação em licitações.

Ademais, tal exigência fere os princípios da isonomia e da competitividade. A exclusão de empresas em recuperação judicial, sem base legal específica, cria uma discriminação injustificada, prejudicando a competitividade do certame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora este entendimento, como se pode verificar no julgamento do
AREsp:
309867 ES 2013/0064947-3, onde se decidiu que a participação de empresas em recuperação judicial em licitações públicas não pode ser automaticamente restringida. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO. APTIDÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS. NECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Conquanto a Lei n. 11.101/2005 tenha substituído a figura da concordata pelos institutos da recuperação judicial e extrajudicial, o art. 31 da Lei n. 8.666/1993 não teve o texto alterado para se amoldar à nova sistemática, tampouco foi derrogado. 3. À luz do princípio da legalidade, "é vedado à Administração levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa" ( AgRg no RMS 44099/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016). 4. Inexistindo autorização legislativa, incabível a automática inabilitação de empresas submetidas à Lei n. 11.101/2005 unicamente pela não apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, principalmente considerando o disposto no art. 52, I, daquele normativo, que prevê a possibilidade de contratação com o poder público, o que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em licitação. 5. O escopo primordial da Lei n. 11.101/2005, nos termos do art. 47, é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 6
. A interpretação sistemática dos dispositivos das Leis n. 8.666/1993 e n. 11.101/2005 leva à conclusão de que é possível uma ponderação equilibrada dos princípios nelas contidos, pois a preservação da empresa, de sua função social e do estímulo à atividade econômica atendem também, em última análise, ao interesse da coletividade, uma vez que se busca a manutenção da fonte produtora, dos postos de trabalho e dos interesses dos credores. 7. A exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar do certame, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 309867 ES 2013/0064947-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2018)

Portanto, a exigência de certidão negativa de recuperação judicial está desprovida de base legal e contraria o interesse público, uma vez que restringir indevidamente o número de participantes compromete a competitividade essencial ao processo licitatório.

Ante o exposto,
NEGO provimento
ao recurso de agravo interno.

Por fim, alerto que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2024